Tribunal: STF
Processo: HC 224054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.1.2023, por Gabriela Caroline Reis Vasconcellos, advogada, em benefício de Luciano Pires Rodrigues, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.12.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 793.466/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 10.11.2022, pela apontada prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Itajubá/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5009114-67.2022.8.13.0324), em 11.11.2022.



    3. Em 1º.12.2022, o Ministério Público de Minas Gerais apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



     “Consta do incluso inquérito policial (autos nº 0017556-10.2022) que, no dia 9 de novembro de 2022, por volta das 21h28min, na Rua João Pinto de Souza, bairro Santa Rita de Cássia, em Itajubá/MG, o denunciado transportava e trazia consigo, 249 (duzentas e quarenta e nove) de pedras de crack, 64 (sessenta e quatro) buchas de maconha e 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas destinadas ao consumo de terceiros. 



    Na data dos fatos, durante realização de patrulhamento policial, Policiais Militares visualizaram o denunciado que, ao avistar a viatura policial, evadiu-se como veículo e arremessou algo pela janela.



    Nesse contexto, os Policiais abordaram o denunciado. 



    Em busca pessoal com o denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta) reais. 



    Os Policiais Militares então se deslocaram até o local que o material foi dispensado, logrando êxito em localizar em uma sacola 249 (duzentas e quarenta e nove) pedras de crack, 64 (sessenta e quatro) buchas de maconha e 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína.



    Sendo assim, as substâncias foram arrecadadas e diante dos fatos, o denunciado foi autuado e preso em flagrante delito” (e-doc. 5). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2735144-54.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Segunda Câmara Criminal em 1º.12.2022. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DIVERSIDADE DE TÓXICOS APREENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 



    Extraindo-se do decisum toda a ratio deduzida pelo magistrado a convencê-lo da necessidade da custódia cautelar, em atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CR/88, não se há falar em constrangimento ilegal, mormente em se considerando a gravidade e a censurabilidade da prática delituosa, evidenciadas pela variedade de tóxicos arrecadada” (fl. 2, e-doc. 6). 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 793.466/MG no Superior Tribunal de Justiça, e, em 20.12.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCIANO PIRES RODRIGUES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.22.273514-4/000). 



    Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, transportava e trazia consigo 249 pedras de crack, 64 buchas de maconha e 50 eppendorfs de cocaína (fls. 14- 15). 



    Em audiência de custódia, o juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do acusado, destacando a gravidade concreta do delito, haja vista a quantidade de entorpecente apreendida (fls. 126-128). 



    O Tribunal estadual denegou a ordem do prévio writ (fls. 142-146). 



    Neste mandamus, alega-se a primariedade do acusado e a ausência dos requisitos previstos para a decretação do ergástulo, visto que, por si sós, a quantidade e variedade das drogas apreendidas não são fundamentos idôneos para tanto. 



    Pretende-se, liminarmente e no mérito, a liberdade do paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, o acórdão impugnado não se revela teratológico. Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 7). 



    6. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta inicialmente que “a ilegalidade da decisão coatora é tamanha que duas das afrontas capazes de proporcionar a superação da Súmula 691 do STF ocorreram, sendo a primeira contra a lei e a segunda contra a diretriz jurisprudencial dominante” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a quaestio iuris que se apresenta nesse caso possui solução pacífica e reiterada no STJ e neste Supremo Tribunal Federal, notadamente a de que: i) o núcleo da tipologia criminosa não justifica o decreto prisional preventivo bem como a possibilidade de reiteração criminosa e ii) sendo possível a substituição da prisão por cautelares alternativas, deve esta ser feita, pois também são aptas à resguardar os fundamentos do art. 312 do CPP” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Assevera que “é exatamente – e equivocadamente – sobre tais premissas que o juízo de 1º grau baseia-se, notadamente, a complementar, a necessidade da prisão preventiva do paciente, pela quantidade de droga encontrada” (fl. 5, 
e-doc.1). 



    Afirma haver “uma segunda ilegalidade, pois a Autoridade Coatora não avaliou a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao Paciente, conforme expressamente previsto no art. 282, § 6º, do CPP, deixando novamente claro que trata-se da velha conhecida prisão preventiva antecipatória de pena” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a manutenção da segregação cautelar que já dura mais de 70 dias – medida extrema e desnecessária à vista da situação concreta – é não só desproporcional, mas ilegal” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que “o Paciente é primário, conforme relatada pela própria autoridade coatora. Ademais, possui residência fixa, aonde reside com sua mãe, já tendo fornecido seu endereço no ato da própria prisão, bem como anexa devido comprovante no presente writ, bem como também possui trabalho formal (declaração em anexo nos autos, exercendo a função de serviços gerais). Não havia nos autos do inquérito policial, maiormente no auto de prisão em flagrante – nem assim ficou demonstrado pela então Autoridade Coatora –, por outro ângulo, quaisquer motivos que implicassem na decretação da prisão preventiva da Paciente, sendo possível, por este norte, a concessão do benefício da liberdade provisória (CPP, art. 310, inc. III)” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada na decretação da prisão preventiva guerreada, requer: 



    a) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, haja vista referida decisão da autoridade coatora estar rasa de fundamentação para devida segregação cautelar, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA da paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do mesmo, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo crime” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    7. Em 11.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 10). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    12. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.



    13. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Itajubá/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5009114-67.2022.8.13.0324) assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a diversidade e quantidade de entorpecente apreendido:



    “Narram os autos do APFD, em síntese, que: a) Durante o patrulhamento pela avenida Padre Lourenço da Costa Moreira, policiais militares visualizaram o veículo Fiat Palio, placa EMD-6579, cor prata, estava parado no posto de gasolina ‘Leão Sul’; b) Ao se aproximarem para abordagem o referido veículo arrancou bruscamente e saiu em alta velocidade pela referida avenida; c) Durante a perseguição foi arremessada uma sacola plástica pelo vidro do motorista; d) Tendo o automóvel parado na Rua João Pinto de Souza, ao ser realizada a abordagem o autuado foi identificado como Luciano Pires Rodrigues; e) Durante busca pessoal foi localizado em posse do autuado o valor de R$460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e no interior da sacola dispensada pelo autuado durante a fuga foram encontradas 249 (duzentas e quarenta e nove) pedras de substância análoga a crack, 64 (sessenta e quatro) buchas de substância análoga a maconha e 50 (cinquenta) eppendorfs de substância análoga a cocaína, sendo também apreendidos 2 (dois) aparelhos celulares e o veículo do autuado. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, ressalte-se que como sabido para a decretação da prisão preventiva, que consiste em medida cautelar de natureza pessoal, depende do preenchimento do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti consiste na certeza da existência da infração e de indícios suficientes da autoria. Já o periculum libertatis significa a necessidade de restrição excepcional da liberdade do agente para a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Ante ao contexto dos autos, reputo ser o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Isto porque, observo a presença clara dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, tendo em vista a presença do fumus comissi delicti, isto é, indícios de autoria e prova da materialidade diante dos depoimentos testemunhais, laudo toxicológico e boletim de ocorrência, constantes dos autos. Além disso, têm-se a gravidade em concreto da conduta atribuída ao autuado, eis que deve ser observada a quantidade de entorpecente apreendida, a saber, 249 (duzentas e quarenta e nove) pedras de substância análoga a crack, 64 (sessenta e quatro) buchas de substância análoga a maconha e 50 (cinquenta) eppendorfs de substância análoga a cocaína, fato este que indica, pelo menos a princípio, a destinação à comercialização. Ademais, como sabido, a prática do crime de tráfico de drogas, é crime que causa evidente abalo à ordem pública, posto que fomenta a prática de crimes de diversas naturezas. Deste modo, a gravidade em concreto da conduta ora apurada demonstra a presença dos requisitos autorizadores para segregação cautelar do autuado, Assim, presentes os indícios de autoria e de materialidade delitiva, e, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, como acima fundamentado, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO LUCIANO PIRES RODRIGUES EM PRISÃO PREVENTIVA” (fls.3-4, e-doc. 4). 



    14. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 1º.12.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2735144-54.2022.8.13.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Matheus Chaves Jardim:



    “Analisando-se detidamente os autos, constata-se que, durante patrulhamento, policiais militares avistaram o veículo Fiat Palio, placa EMD-6579, cor prata, estacionado no pátio do posto de gasolina ‘Leão do Sul’. Na tentativa de abordagem, o referido veículo, que era conduzido pelo paciente, empreendeu fuga, tendo sido dispensada pela janela uma sacola contendo substâncias entorpecentes. Constata-se haver sido o paciente abordado e preso após perseguição policial, ocasião na qual foram apreendidas 50 eppendorfs de cocaína, 249 pedras de Crack e 64 buchas da maconha, além de R$ 460,00 reais em espécie e dois telefones celulares. 



    Diante destas circunstâncias, após manifestação do RMP, o MM. Juiz de Direito, atento à reprovabilidade da conduta, bem assim às peculiaridades do caso concreto, houve por bem converter a custódia flagrancial em prisão preventiva, concorrendo à espécie os requisitos autorizadores da preventiva, revelando-se insuficientes as medidas alternativas consagradas pela Lei n. 12.403/11. 



    Ora, no caso vertente, a censurabilidade e a gravidade da conduta justificam o decreto prisional, inexistindo situação de constrangimento ilegal, como se colhe do seguinte aresto: (…)



    Portanto, contrariamente ao afirmado em impetração, a decisão constritiva afigura-se devidamente fundamentada, extraindo-se do decisum toda a ratio deduzida pelo magistrado a convencê-lo da necessidade da custódia cautelar, em atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CR/88. 



    De sua vez, as circunstâncias pessoais do paciente, ainda que lhes seja inteiramente favoráveis, não autorizam, por si sós, a concessão da ordem. 



    Por derradeiro, não deve ser acolhida a tese defensiva segundo a qual poderá o paciente ser beneficiado com a substituição da pena ou com a imposição de regime menos gravoso, condicionando-se tal questão à análise dos pressupostos previstos nos artigos 44 e 59 do Código Penal, matéria a ser diferida para a decisão de mérito, ininvocável, portanto em sede de habeas corpus. 



    Isto posto, DENEGO A ORDEM” (fls. 4-5, e-doc. 6).



     



    15. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se não comprovada a suposta ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na diversidade e quantidade do entorpecente apreendido (249 pedras de crack, 50 porções de cocaína e 64 porções de maconha). 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    17. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora